Tribunal: STF
Processo: ARE 1250066
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO DE BEM IMÓVEL. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.